Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014286-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA SOARES - CPF: 012.635.661-03 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LOPES - CPF: 314.591.961-04 (AGRAVADO), GILBERT SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 621.029.401-44 (AGRAVADO), JOELCIO MENDONCA DE BARROS - CPF: 362.344.351-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 85, §§ 1o E 18, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, fixou honorários advocatícios após o trânsito em julgado da decisão que havia sido omissa quanto à verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da decisão omissa viola a coisa julgada e a segurança jurídica, bem como se há preclusão quanto à matéria.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material incide apenas sobre o que foi efetivamente decidido, não alcançando matérias omitidas, razão pela qual a fixação posterior de honorários não configura violação ao título judicial.

4. O art. 85, §§ 1o e 18, do CPC/2015 estabelece a obrigatoriedade dos honorários advocatícios e admite expressamente sua fixação posterior, inclusive por meio de ação autônoma, superando a orientação da Súmula 453 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e caráter alimentar, não se sujeitando aos limites estritos da preclusão aplicáveis a direitos disponíveis.

6. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários no curso da execução, mesmo diante de omissão anterior, reforçando a autonomia do direito à verba honorária.

7. Inexistência de afronta à segurança jurídica, pois a fixação da verba decorre de imposição legal expressa, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a justa remuneração da advocacia.

8. Cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão da decisão transitada em julgado quanto aos honorários advocatícios não impede sua fixação posterior, por não se submeter tal matéria aos limites da coisa julgada.

2. Os honorários advocatícios, por sua natureza de ordem pública e previsão expressa no art. 85 do CPC/2015, podem ser arbitrados mesmo após o trânsito em julgado da decisão omissa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 11 e 18.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível n.o 1014286-54.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente a execução em litisconsórcio de sentença proferida em ação coletiva.

O caso tem origem em cumprimento individual de sentença coletiva n° 0028076-69.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social (SINDES) e Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (SINDPSS), que determinou a restituição de descontos previdenciários indevidamente realizados sobre valores percebidos a título de função comissionada e outras verbas transitórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. A ação coletiva transitou em julgado em 28/11/2019.

Na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, o juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT expediu decisão homologatória dos cálculos apresentados pelos exequentes Ana Paula da Silva Soares, Carlos Alberto Lopes, Gilbert Siqueira de Camargo e Joelcio Mendonça de Barros Monocrática, determinando a expedição de RPV para pagamento dos valores devidos. Posteriormente, após certificado o trânsito em julgado, sobreveio nova decisão condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, bem como o ressarcimento das custas processuais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração que foram rejeitados e, posteriormente, interpôs recurso de apelação sustentando violação à coisa julgada e à segurança jurídica, invocando a Súmula 453 do STJ como óbice à fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença. Alegou ainda a ocorrência de preclusão temporal e violação ao rito processual, argumentando que a parte deveria ter utilizado recurso apropriado em momento oportuno.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que a coisa julgada recai sobre aquilo que foi efetivamente decidido, não sobre matérias omitidas na decisão. Destacou que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe significativas alterações na sistemática de honorários advocatícios, estabelecendo no art. 85, §18, que
"caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".
Concluiu que a Súmula 453 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, deve ser interpretada em conformidade com o novo diploma processual. Ao final, majorou os honorários advocatícios em 1% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos de violação à coisa julgada, sustentando que a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença sem condenar ao pagamento de honorários advocatícios tornou-se definitiva, não sendo mais possível a prolação de nova decisão para fixação da verba honorária.

Argumenta que eventual omissão deveria ter sido arguida oportunamente, antes do trânsito em julgado, e que a fixação superveniente de honorários constitui verdadeira inovação no título judicial já sedimentado. Aduz que a fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença que os omitiu viola a coisa julgada e o disposto no art. 85, §18, do CPC.

Requer a reforma da sentença para que seja afastado a condenação em honorários advocatícios (Id. 348787895).

Sem contrarrazões (Id. 357542359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nego provimento ao agravo interno.

A decisão monocrática atacada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com a sistemática processual vigente, não merecendo qualquer reparo.

A insurgência do Estado de Mato Grosso fundamenta-se na alegação de violação à coisa julgada material decorrente da fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da decisão que se manteve omissa quanto à verba honorária. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

Primeiramente, é fundamental compreender que a coisa julgada material incide exclusivamente sobre aquilo que foi efetivamente objeto de decisão judicial, não alcançando matérias que foram omitidas no pronunciamento jurisdicional. No caso em análise, a sentença que transitou em julgado pronunciou-se apenas sobre a procedência dos pedidos de restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, silenciando-se completamente quanto aos honorários sucumbenciais.

A fixação posterior de honorários advocatícios não constitui alteração ou modificação da coisa julgada anterior, mas sim complementação daquilo que a lei determina como obrigatório. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja natureza alimentar é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, não se sujeitando aos mesmos limites preclusivos aplicáveis aos direitos disponíveis.

O Código de Processo Civil de 2015 promoveu significativa mudança de paradigma na sistemática dos honorários advocatícios, estabelecendo expressamente no art. 85, §1o, que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."
Mais relevante ainda é o disposto no §18 do mesmo artigo, que prevê que
"caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança."

Este dispositivo evidencia de forma inequívoca que o legislador reconheceu expressamente a possibilidade de fixação posterior de honorários advocatícios, mesmo após o trânsito em julgado da decisão omissa. Tal previsão legal representa verdadeira superação do entendimento cristalizado na Súmula 453 do STJ, que foi editada sob a égide do CPC/1973 e refletia a sistemática processual então vigente.

A interpretação sistemática do novo Código de Processo Civil revela que os honorários advocatícios assumiram caráter ainda mais proeminente no ordenamento jurídico processual, sendo considerados direito autônomo do advogado e não mero acessório da condenação principal. Esta nova concepção justifica plenamente a possibilidade de fixação posterior da verba honorária quando omitida na decisão originária.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia sinalizado mudança de entendimento ao reconhecer, no julgamento do REsp 1.252.412/RN, que
"inexiste preclusão para o arbitramento de verba honorária no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo",
reafirmando a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios.

Não há que se falar, portanto, em preclusão lógica ou material, tampouco em violação ao rito processual. Os honorários sucumbenciais, por sua natureza de ordem pública e caráter alimentar, não se submetem aos mesmos limites preclusivos que os direitos disponíveis, podendo ser fixados a qualquer tempo quando omitidos na decisão originária.

A alegação de violação à segurança jurídica também não prospera. Ao contrário, a segurança jurídica é reforçada quando se garante a justa remuneração do advogado conforme mandamento legal expresso, atendendo ao direito constitucionalmente garantido e fortalecendo a confiança no ordenamento jurídico. A previsibilidade das consequências jurídicas é assegurada pela própria lei, que estabelece de forma clara a obrigatoriedade dos honorários advocatícios em caso de sucumbência.

O precedente do STJ citado pelo agravante (AREsp n. 2.535.150/GO) não se aplica ao caso em análise, pois se refere a situação específica em que os honorários foram fixados após o trânsito em julgado em ação rescisória extinta sem resolução de mérito, contexto diverso do presente caso, que envolve cumprimento de sentença com julgamento de mérito favorável aos exequentes.

Ademais, é importante destacar que o art. 85, §11, do CPC/2015 determina expressamente a majoração dos honorários na fase recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento. A decisão monocrática aplicou corretamente este dispositivo ao majorar os honorários em 1% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A sistemática processual vigente privilegia a efetividade da prestação jurisdicional e a justa remuneração dos advogados, reconhecendo que a advocacia constitui função essencial à administração da justiça, conforme previsão constitucional. Neste contexto, a possibilidade de fixação posterior de honorários quando omitidos na decisão originária representa importante avanço na proteção dos direitos da advocacia e na garantia do acesso à justiça.

Por todas essas razões, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência mais abalizada, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026